Tribunal: TJMT
Processo: 1016500-91.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1016500-91.2018.8.11.0041 – Capital
Apelante: Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.
Apelado: J. S. F. T., representado pela genitora.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move Joaquim Stival Faig Torres, representado por sua genitora, Daniela Stival Machado, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para determinar que a ré autorize/custeie o tratamento fisioterápico pelo método PediaSuit, condenando a demandada ao pagamento de dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Verificando que a lide envolve interesse de menor, conforme documentos anexados, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 02 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator